Tribunal: TJSP
Processo: 1016272-16.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão – Sentença de procedência, em parte – Recurso de apelação interposto pela ré provido, em parte – Recurso Especial interposto pela ré – Devolução da causa para reapreciação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC – Temas envolvidos: cláusulas que tocam a cobranças nominadas de registro do contrato, serviços de

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão – Sentença de procedência, em parte – Recurso de apelação interposto pela ré provido, em parte – Recurso Especial interposto pela ré – Devolução da causa para reapreciação, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC – Temas envolvidos: cláusulas que tocam a cobranças nominadas de registro do contrato, serviços de terceiros e inserção de gravame – Acórdão proferido em sede de apelação divergente com a orientação firmada com o julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.578.553/SP – Registro do contrato efetivado pela instituição financeira e valor estipulado não abusivo – Validade da disposição – Cobranças de serviços de terceiros e de inserção de gravame não pactuadas – Impossibilidade de se impor à ré a restituição de valores pagos – Improcedência do pedido – V. acórdão modificado em juízo de retratação.